Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704567-78.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNO DOS SANTOS MELO, LARYSSA MICELLY CARVALHO DA COSTA RECORRIDO: DAYANE RAQUEL DANTAS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MAGNO DOS SANTOS MELO, LARYSSA MICELLY CARVALHO DA COSTA, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de os recorrentes terem sido intimados a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 39664660 - Pág. 1), permaneceram inertes (ID Num. 39941680 - Pág. 1 e ID Num. 39941584 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, porque, se fixado com base no valor da condenação, resultará em quantia irrisória. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.